Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001525-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), WM - FABRICA DE VELAS LTDA - CNPJ: 08.597.977/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA LINARES FERREIRA SMIDERLE - CPF: 003.216.261-84 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER PINTO FERREIRA JUNIOR - CPF: 003.216.271-56 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §2o, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e rejeitou exceção de pré-executividade que alegava prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válido o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovação da alegada hipossuficiência, à luz do art. 99, §2o, do CPC; (ii) saber se restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do processo por longo período.

III. Razões de decidir

3. O art. 99, §2o, do CPC veda o indeferimento de plano da gratuidade da justiça, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais, sob pena de violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa.

4. A ausência de prévia intimação para complementação documental invalida o indeferimento do benefício, impondo a anulação da decisão nesse ponto para reabertura da fase de instrução quanto à hipossuficiência.

5. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente, não se configurando quando este adota medidas para impulsionar o feito.

6. A demora na prática de atos processuais, quando imputável exclusivamente ao aparato judicial, não autoriza o reconhecimento da prescrição, conforme orientação da Súmula 106 do STJ.

7. No caso, evidenciado que o exequente promoveu diligências e recolheu custas necessárias, sendo a paralisação decorrente de falha do serviço judiciário, afasta-se a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, viola o contraditório e impõe a anulação da decisão nesse ponto. 2. A prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não se configurando quando a paralisação do processo decorre de falha imputável ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 10, 98 e 99, §2o; CC, art. 206;

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, TJMT, N.U 0003417-21.2014.8.11.0023; TJMT, N.U 1014138-35.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIO SMIDERLE contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 0010616-26.2011.8.11.0015), ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante e rejeitou a exceção de pré-executividade que alegava a ocorrência de prescrição intercorrente (cf. Id. no 216176881 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não oportunizou a comprovação da insuficiência de recursos antes do indeferimento do pedido, violando o comando do art. 99, § 2o, do CPC. No mérito, defende a reforma quanto à gratuidade da justiça, apresentando documentos que demonstram uma queda drástica em sua renda no exercício de 2024, comprometida por dívidas estudantis (FIES) e pensão alimentícia judicial.

Alega que a execução tramita há mais de 14 anos sem a satisfação do crédito. Argumenta que, nos termos do Tema Repetitivo 566 do STJ, o prazo de suspensão e a subsequente contagem prescricional iniciam-se automaticamente após a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens, independentemente de despacho judicial.

Aponta que o Banco credor teve ciência da não localização de coexecutado ainda em 2012 e, posteriormente, em 2017, sem promover diligências eficazes, o que teria fulminado a pretensão executória pelo transcurso do prazo quinquenal.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para obstar atos constritivos e, ao final, pelo provimento do recurso para conceder a gratuidade e extinguir a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (cf. Id no 342020368).

Nas contrarrazões, o Banco agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 347382889).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial”, indeferiu o pedido de justiça gratuita e afastou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ab initio
, impõe-se a análise da insurgência quanto ao indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular indeferiu o benefício de plano, estribando-se em documentação fiscal referente ao ano-calendário de 2023.

O art. 98 do CPC estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte “não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família”, só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Portanto, se a capacidade econômico-financeira não estiver clara nos autos, gerando fundada dúvida sobre a credibilidade da hipossuficiência econômica alegada, o julgador pode e deve desprezar a declaração meramente formal de pobreza, eis que não é garantia de obtenção do benefício a simples afirmação solitária do interessado de que dela necessita.

No caso, verifico que a probabilidade do direito do agravante está fundamentada na inobservância do procedimento legal e do princípio da não surpresa, na medida em que o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, veda o indeferimento de plano do pedido de gratuidade da justiça. O magistrado deve, obrigatoriamente, antes de negar o benefício, determinar que a parte comprove o preenchimento dos pressupostos.

Assim, embora o Juízo de origem tenha fundamentado o indeferimento na ausência da alegada hipossuficiência, deixou de cumprir o procedimento legalmente exigido ao deixar de intimar previamente o agravante para complementar a documentação necessária.

Essa omissão viola o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, e igualmente afronta o princípio da não surpresa positivado no artigo 10 do mesmo diploma, que veda decisões proferidas com fundamento que não tenha sido submetido ao conhecimento das partes.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o indeferimento direto do pedido, sem prévia intimação para saneamento documental, constitui ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2o, DO CPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXEQUIBILIDADE E AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULOS. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA INDISPENSABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por São Pedro Materiais de Construção Ltda. e Júlio José Caldeira Fróis contra decisão proferida em execução movida por Banco do Brasil S.A. que indeferiu o pedido de justiça gratuita e rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a constrição de veículos, diante de alegações de inépcia da inicial, inexequibilidade/ausência de liquidez do título e impenhorabilidade dos bens como instrumentos de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da justiça gratuita é válido quando realizado sem prévia intimação para comprovação dos requisitos, nos termos do art. 99, §2o, do CPC; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade é via adequada para afastar a executoriedade do título diante da alegada falta de extratos/planilhas e suposta ausência de liquidez; (iii) determinar se os veículos penhorados são impenhoráveis por configurarem instrumentos de trabalho, à luz do art. 833, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §2o, do CPC impõe ao magistrado, havendo elementos que indiquem ausência dos pressupostos da gratuidade, intimar previamente a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos antes de indeferir o benefício, sob pena de comprometimento do contraditório.

A exceção de pré-executividade é admitida de modo excepcional e restrito a matérias cognoscíveis de ofício e que dispensam dilação probatória.

A execução instruída com Cédula de Crédito Bancário e demonstrativo de débito não evidencia, de plano, vício objetivo apto a afastar a executoriedade do título pela via excepcional, pois as insurgências sobre disponibilização do crédito, evolução do saldo e correção de encargos exigem exame probatório, próprio dos embargos à execução.

A impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC exige demonstração concreta da indispensabilidade do bem ao exercício da atividade profissional, o que não se comprova por fotografias e alegações genéricas, demandando aferição específica sobre a essencialidade dos veículos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação para complementação e comprovação documental, na forma do art. 99, §2o, do CPC, impõe a anulação do ponto para oportunizar o contraditório e a reapreciação do requerimento.

A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre disponibilização do crédito, evolução do saldo e correção de encargos quando a análise demanda dilação probatória e a execução está instruída com cédula de crédito bancário e demonstrativo de débito.

A impenhorabilidade de veículos como instrumentos de trabalho exige prova robusta da indispensabilidade do bem, não bastando alegações genéricas e fotografias para desconstituir a penhora na via do agravo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §2o; CPC, art. 833, V. (N.U 1045835-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

Assim, o indeferimento da justiça gratuita sem prévia intimação para complementação e comprovação documental, na forma do art. 99, §2o, do CPC, impõe a anulação da decisão agravada, neste ponto, a fim de oportunizar o contraditório e a reapreciação do requerimento.

No mérito da exceção de pré-executividade, a controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição intercorrente em uma execução deflagrada no ano de 2011. O juízo de origem afastou a prescrição ao aplicar a Súmula 106 do STJ e ao asseverar que não houve suspensão formal do processo.

A análise detida do caderno processual revela que a manutenção da decisão de primeiro grau é medida imperativa, porquanto seus fundamentos encontram-se em estrita consonância com a realidade fática e o ordenamento jurídico vigente.

O instituto da prescrição intercorrente tem por finalidade sancionar a inércia do titular de um direito que deixa de promover o andamento do feito por tempo superior ao prazo fixado em lei. No entanto, para o seu reconhecimento, é imprescindível a demonstração de uma desídia qualificada da parte autora, o que manifestamente não se verifica na hipótese vertente.

Conforme documentado nos autos e acertadamente observado pelo magistrado singular, o Banco agravado demonstrou zelo processual desde o início da demanda. Após a propositura da ação em 2011 e o despacho citatório em fevereiro de 2012, a instituição financeira atendeu prontamente às intimações para o recolhimento das custas de diligência. É fato incontroverso que o Exequente efetuou o pagamento das taxas para o Oficial de Justiça em 28 de fevereiro de 2012 e, diante da certidão de necessidade de complementação, realizou novo depósito em 11 de julho de 2012, em novembro do mesmo ano, recolheu a diligência para viabilizar o ato.

Ocorre que, a despeito do cumprimento das obrigações processuais por parte do credor, o mecanismo judiciário quedou-se inerte. Os autos permaneceram estagnados na serventia judicial entre os anos de 2012 e 2015, sem que o mandado de citação fosse devidamente expedido ou cumprido. Sob esse prisma, torna-se cristalina a incidência da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a demora na citação, quando imputável exclusivamente ao serviço judiciário, não justifica o reconhecimento da prescrição.

Em suma, a robustez das provas indica que a instituição financeira sempre atendeu aos chamados judiciais, indicou endereços e recolheu custas, sendo a demora fruto exclusivo do assoberbamento ou da falha na prestação do serviço jurisdicional da comarca de origem. Portanto, a rejeição da exceção de pré-executividade proferida pelo juízo a quo não padece de qualquer vício, devendo ser integralmente mantida.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a prática de diligências pelo exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente:

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...] A movimentação processual útil interrompe o curso da prescrição, evidenciando o interesse do credor no prosseguimento da execução e afastando a incidência da prescrição intercorrente.” (TJMT, N.U 0003417-21.2014.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, DJE 22/04/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – [...] A adoção de medidas reiteradas para localização de bens penhoráveis afasta a configuração da prescrição intercorrente.” (TJMT, N.U 1014138-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, DJE 24/09/2024)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para suspender em definitivo o indeferimento do pedido de justiça gratuita, determinando que o Juízo de origem intime o requerente, na forma do art. 99, §2o, do CPC, para comprovação da alegada hipossuficiência, com posterior reapreciação do pedido.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026